Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715966-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIA VIANA DE CASTRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a atuação do Ministério Público na Primeira Instância, conceda-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator